Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PLATAFORMA VIRTUAL. ATRASO NA ENTREGA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA NA SENTENÇA. PAGAMENTO INDEVIDO DO VALOR DO FRETE. ESTORNO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido, sustentando a parte autora/recorrente que o atraso na entrega do refrigerador e o descaso da empresa recorrida para a solução do problema foram suficientes para justificar sua pretensão ao recebimento da indenização, a título de dano moral.

2. Compulsando os autos, tem-se que a recorrida efetuou uma compra online de um refrigerador (Id 21268555), tendo ocorrido atraso na entrega do produto e a cobrança indevida do valor do frete (Id 21268556), que consta como gratuito no sítio eletrônico da empresa ré (Id 21268548). Notificada da situação, a empresa ré procedeu ao cancelamento do pedido e efetuou o estorno das parcelas pagas pelo consumidor (Id 21268576). Desse modo, escorreita a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir do autor/recorrente no recebimento de dois créditos de R$ 114,16, lançados na fatura do cartão.

3. Em relação ao dano moral, embora seja possível constatar que a parte autora/recorrente tenha buscado a solução do caso por diversos meios (Id 21268551), a empresa ré, por seu turno, cuidou de mitigar o inconveniente deflagrado (Id 21268551), seja pelo estorno dos valores supramencionados, seja pela tentativa pacífica da resolução do caso (Id 21268552), ainda que não solucionado no tempo esperado pelo consumidor. Isto posto, não se há de falar em violação aos direitos de personalidade da parte autora/recorrente.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de Justiça.

5. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.